Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. VÍCIO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal. 1.1. Embora o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tenha sido aventada em sede de recurso de apelação, verificado o vício apontado no acórdão, face ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, os embargos de declaração devem ser providos.
2. Utilizada como fundamento da condenação a confissão extrajudicial, ainda que parcial e retratada, deve ser reconhecida a atenuante respectiva, nos termos do Enunciado 545 da Súmula do STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.